Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715294-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE BRITO VARGAS, FELIPE DE BRITO, ZELAZA CUIDADO E SAUDE LTDA AGRAVADO: EWO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DE BRITO VARGAS, FELIPE DE BRITO e ZELAZA CUIDADO E SAUDE LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato em que o juízo a quo indeferiu os pedidos formulados pelas partes para a produção de prova oral. Em suas razões recursais, alegam, em síntese, que a decisão agravada consubstanciou flagrante cerceamento de defesa, uma vez que, segundo sustentam, a prova documental não é suficiente para demonstrar a ausência de suporte técnico e de assistência técnica continuada, visitas presenciais ou consultorias de campo por parte da agravada. Dizem que a simples apresentação de treinamentos online não caracteriza comprovação da prestação desses serviços, à luz da Lei no 13.966/2019, que regulamenta os contratos de franquia e estabelece, como pressuposto fundamental à validade do contrato, o suporte técnico e operacional efetivo, não bastando a mera disponibilização de materiais gerais em plataforma digital. Argumentam que a admissibilidade da prova testemunhal é necessário para demonstrar vícios de consentimento nos contratos quanto à prestação efetiva do suporte técnico e operacional prometido. Ao final, pugnam que seja concedida liminarmente a tutela antecipada, com a reforma da decisão agravada, para deferir a produção das provas, convalidando-se os efeitos da liminar no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes nos processos que estão na fase de conhecimento, como é o caso da presente ação de reparação de danos. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual questionamento no recurso de apelação, porquanto somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou não para o julgamento da lide, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença vindoura. Dessa forma, não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável à parte ré agravante, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Some-se a isso o fato de que o feito encontra-se sentenciado, cabendo agora à parte autora identificar a necessidade/utilidade da interposição do recurso em face da sentença. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora